Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601343-89.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ELEIÇÕES
2014.
DIREITO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. CONTAS JULGADAS COMO
NÃO
PRESTADAS.
AUSÊNCIA
DE
EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA DE
CAMPANHA.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de contas
de campanha referentes às eleições de
2014, apresentado por Pedro Cordeiro dos
Santos, após o trânsito em julgado da
decisão
que
as
declarou
como
não
prestadas
(Acórdão
nº
49.707).
Pedido
anterior de regularização já fora julgado
improcedente (Acórdão nº 63.362), com
base
na não utilização do Sistema
de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). No
presente requerimento, a unidade técnica
apontou a abertura de conta bancária sem a
devida juntada dos extratos, ausência de
arrecadação de receitas ou despesas, falta
de dados de circularização e de repasse de

Num. 44537207 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351583700000043478619
Número do documento: 25060412351583700000043478619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:25:38
recursos do Fundo Partidário. Intimado, o
requerente não se manifestou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se a ausência de apresentação dos
extratos bancários da conta de campanha
inviabiliza
o
acolhimento
do
pedido
de
regularização
de
contas
eleitorais
anteriormente
julgadas
como
não
prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais visa
assegurar a transparência dos gastos de
campanha, sendo instrumento fundamental
para
o
controle
do
abuso
de
poder
econômico nas eleições.
4. A Resolução TSE nº 23.406/2014 exigIA
a apresentação de extratos bancários como
documento essencial para o exame técnico
das contas de campanha, mesmo quando
não há movimentação financeira registrada.
5.
A
ausência
dos
extratos
bancários
impede a verificação objetiva da ausência
ou ocorrência de movimentação financeira,
comprometendo
a
análise
técnica
e
a
fiscalização efetiva pela Justiça Eleitoral.
6. O envio eletrônico de extratos pelas
instituições financeiras, conforme o art. 17
da Resolução TSE nº 23.406/2014, não
exime o candidato do dever de apresentar
os documentos faltantes quando ausentes
no sistema.
7.
A
omissão
reiterada
quanto
à
apresentação
dos
extratos
configura
descumprimento das exigências legais e
inviabiliza
o
acolhimento
do
pedido
de
regularização d

Inteiro teor:
Num. 44537207 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351583700000043478619
Número do documento: 25060412351583700000043478619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:25:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.253
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
0601343-89.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: ELEICAO 2014 PEDRO CORDEIRO DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: PEDRO CORDEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
ELEIÇÕES
2014.
DIREITO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. CONTAS JULGADAS COMO
NÃO
PRESTADAS.
AUSÊNCIA
DE
EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA DE
CAMPANHA.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de contas
de campanha referentes às eleições de
2014, apresentado por Pedro Cordeiro dos
Santos, após o trânsito em julgado da
decisão que as declarou como não prestadas (Acórdão nº
49.707).
Pedido
anterior de regularização já fora julgado
improcedente (Acórdão nº 63.362), com
base
na não utilização do Sistema
de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). No
presente requerimento, a unidade técnica
apontou a abertura de conta bancária sem a
devida juntada dos extratos, ausência de
arrecadação de receitas ou despesas, falta
de dados de circularização e de repasse de

Num. 44537207 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351583700000043478619
Número do documento: 25060412351583700000043478619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:25:38
recursos do Fundo Partidário. Intimado, o
requerente não se manifestou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se a ausência de apresentação dos
extratos bancários da conta de campanha
inviabiliza o acolhimento do pedido de regularização de contas eleitorais anteriormente julgadas como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais visa
assegurar a transparência dos gastos de
campanha, sendo instrumento fundamental
para
o
controle
do
abuso
de
poder
econômico nas eleições.
4. A Resolução TSE nº 23.406/2014 exigIA
a apresentação de extratos bancários como
documento essencial para o exame técnico
das contas de campanha, mesmo quando
não há movimentação financeira registrada.
5.
A
ausência
dos
extratos
bancários
impede a verificação objetiva da ausência
ou ocorrência de movimentação financeira,
comprometendo
a
análise
técnica
e
a
fiscalização efetiva pela Justiça Eleitoral.
6. O envio eletrônico de extratos pelas
instituições financeiras, conforme o art. 17
da Resolução TSE nº 23.406/2014, não
exime o candidato do dever de apresentar
os documentos faltantes quando ausentes
no sistema.
7.
A omissão reiterada quanto à apresentação dos extratos configura
descumprimento das exigências legais e
inviabiliza
o
acolhimento
do
pedido
de
regularização de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido indeferido.

Num. 44537207 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351583700000043478619
Número do documento: 25060412351583700000043478619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:25:38
Tese de julgamento:
1. A ausência de extratos bancários da
conta de campanha inviabiliza a regularização de contas eleitorais anteriormente julgadas como não prestadas, por impedir a análise da
movimentação financeira e comprometer a
transparência
exigida
pela
legislação
eleitoral.
2. A apresentação posterior das contas não
supre
a
ausência
de
documentação
essencial exigida pela Resolução TSE nº
23.406/2014,
sendo
insuficiente
para
a
regularização no Cadastro Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
14,
§
10;
Resolução
TSE
nº
23.406/2014, arts. 17, 54, §§ 1º e 2º, e 58, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Súmula nº 42.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas do candidato PEDRO CORDEIRO
DOS SANTOS, relativas às Eleições 2014 (id. 44242577).
Encaminhados os autos à unidade técnica, esta emitiu parecer (id. 44357065) no qual conclui,
naquilo que interessa:
(i) consta a abertura de uma conta bancária à época pelo candidato, mas seus extratos não foram
apresentados nem constam dos extratos eletrônicos fornecidos pela instituição financeira;
(ii) não houve registro de arrecadação de receitas ou de realização de despesas pelo candidato
neste pedido de regularização nem na prestação de contas originariamente preenchida, à época;
(iii) não constam dados de circularização (informações obtidas de fornecedores e doadores);

Num. 44537207 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351583700000043478619
Número do documento: 25060412351583700000043478619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:25:38
(iv) não constam informações de recebimento de receitas de origem não identificada ou de fonte
vedada;
(v) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para o candidato.
Intimado do parecer da unidade técnica, o requerente não se manifestou (id. 44399418).
A Procuradoria Regional eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral da requerente, na forma do
disposto no artigo 54 e seguintes da Res. TSE nº 23.406/2014 (id. 44409062).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada. Para as eleições 2014, o Tribunal
Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº 23.406/2014, que condensava a legislação aplicável
e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso em análise, verifica-se que, após o trânsito em julgado da decisão que declarou não
prestadas as contas do requerente referentes às eleições de 2014 (Acórdão nº 49.707, Autos nº
2478-40.2014.6.16.0000), houve a solicitação de regularização da omissão.
Aquele requerimento de regularização foi julgado improcedente por unanimidade, conforme
estabelecido no Acórdão nº 63.362, vinculado ao Processo nº 0600508-38.2023.6.16.0000, tendo

Num. 44537207 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351583700000043478619
Número do documento: 25060412351583700000043478619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:25:38
como fundamento a não apresentação das contas através do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE).
Agora, nestes autos, o requerente busca novamente a regularização.
Encaminhados os autos à unidade técnica, esta emitiu parecer (id. 44357065) no qual conclui,
naquilo que interessa:
(i) consta a abertura de uma conta bancária à época pelo candidato, mas seus extratos não foram
apresentados nem constam dos extratos eletrônicos fornecidos pela instituição financeira (c/c
000000031014, ag. 1001, Banco n. 104, CNPJ 20.632.374/0001-37);
(ii) não houve registro de arrecadação de receitas ou de realização de despesas pelo candidato
neste pedido de regularização nem na prestação de contas originariamente preenchida, à época;
(iii) não constam dados de circularização (informações obtidas de fornecedores e doadores);
(iv) não constam informações de recebimento de receitas de origem não identificada ou de fonte
vedada;
(v) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para o candidato.
Intimado para se manifestar especificamente quanto à questão da conta bancária e da não
apresentação dos extratos correspondentes, o requerente permaneceu silente.
Pois bem.
A prestação de contas relativa às eleições de 2014 estava regida pela Resolução TSE nº
23.406/2014, que assim dispunha quanto ao pedido de regularização de situação cadastral:
Art. 54.
(...)
§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de
novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 58.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão submetidas a exame
técnico tão somente para verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário, com posterior encaminhamento ao Ministério Público.
Já o inciso I do artigo 58 do mesmo diploma legal previa o seguinte:
Art. 58. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
Essa regra está em consonância com a Súmula 42 do TSE, segundo a qual:

Num. 44537207 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351583700000043478619
Número do documento: 25060412351583700000043478619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:25:38
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
A legislação eleitoral permite que um candidato com contas julgadas não prestadas possa obter
quitação eleitoral após o término da legislatura para a qual concorreu, mediante apresentação
formal de pedido de regularização acompanhado da documentação necessária.
No presente caso, o candidato apresentou novo requerimento de regularização, porém não incluiu
os extratos bancários da conta de campanha identificada pela unidade técnica. Este documento é
essencial para a análise da prestação de contas, pois sua ausência impossibilita a verificação da
movimentação financeira e compromete a transparência e confiabilidade das contas apresentadas.
As constatações da unidade técnica não eliminam a necessidade de apresentação dos extratos
bancários, uma vez que estes constituem elemento primário e objetivo de fiscalização e são
fundamentais para confirmar de forma independente a efetiva ausência de movimentação
financeira. Além disso, a análise destes documentos representa meio pelo qual a Justiça Eleitoral
pode identificar possíveis receitas de origem não identificada ou omissões na arrecadação e nos
gastos, especialmente quando o sistema de circularização de dados não gera resultados
conclusivos, como ocorreu neste caso.
Conforme estabelecido no art. 17 da Resolução TSE nº 23.406/2014, as instituições financeiras
tinham a obrigação de enviar eletronicamente à Justiça Eleitoral os extratos das contas bancárias
de campanha. No entanto, no caso em análise, tais extratos não foram disponibilizados pelo
sistema, inviabilizando a análise técnica por esse meio.
Portanto, considerando que houve abertura de conta bancária em nome do candidato, que os
extratos bancários exigidos pela Resolução TSE nº 23.406/2014 não foram apresentados e que
essa omissão impede a adequada fiscalização da movimentação financeira ou de sua ausência,
deve-se concluir pelo indeferimento do presente requerimento.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de INDEFERIR o requerimento de regularização das
contas 2014 de Pedro Cordeiro dos Santos.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44537207 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/06/2025 12:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060412351583700000043478619
Número do documento: 25060412351583700000043478619
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:25:38
EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0601343-89.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: ELEICAO 2014 PEDRO CORDEIRO DOS
SANTOS
DEPUTADO
ESTADUAL,
PEDRO
CORDEIRO
DOS
SANTOS
-
Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025